Tribunal: TJSP
Processo: 2278697-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278697-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ANTONIO
YTILO FRANÇA DO NASCIMENTO e Impetrante TIAGO ZINATO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração no tocante ao requerimento de “saída temporária do Natal 2019/Ano
Novo 2020”, denegando a ordem quanto ao resíduo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278697-56.2019.8.26.0000 -Voto no 35.302
2
Voto no 35.302
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2278697-56.2019.8.26.0000, Comarca de
Campinas
Impetrante: Tiago Zinato de Lima
Paciente: Antônio Ytilo França do Nascimento
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito liminar,
impetrado por ilustre advogado em favor de Antônio Ytilo França do
Nascimento, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Unidade Regional de Campinas
do Departamento Estadual de Execução Criminal nos autos da Execução
no 0014121-21.2019.8.26.0502.
Requer o d. impetrante “a CONCESSÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278697-56.2019.8.26.0000 -Voto no 35.302
3
MEDIDA LIMINAR para, tão somente, AFASTAR a exigência do cumprimento
de 1/6 da pena imposta como requisito objetivo imposto pela autoridade
coatora em atestado de penas do paciente para a fruição do benefício da
saída temporária do Natal 2019/Ano Novo 2020, e, das saídas temporárias
subsequentes que porventura vierem a serem concedidas aos reeducandos sob a
jurisdição do Juízo de Origem em datas comemorativas, lhe concedendo desde
já o benefício, uma vez constatado o preenchimento do requisito subjetivo
de boa conduta carcerária pela Autoridade Coatora” (fls. 07).
Recusado o provimento preambular (fls. 59/61),
a d. Defesa propugnou pela reconsideração da decisão (fls. 65/72),
pleito esse que também restou rechaçado (fls. 110/2). Prestadas
informações (fls. 113/4), sobreveio parecer da douta Procuradoria de
Justiça especializada no sentido de que seja o writ julgado
prejudicado (fls. 118/9).
2.
De
proêmio
cumpre
registrar
que,
relativamente à “saída temporária do Natal 2019/Ano Novo 2020”, o
remédio heroico perdeu razão de ser, porquanto ultrapassada a época
em que se daria a saída antes mesmo de os autos virem conclusos a
este Magistrado (aos 16.01.2020, cf. certidão de fls. 120).
3.
No
remanescente
(“saídas
temporárias
subsequentes que porventura vierem a serem concedidas aos reeducandos”), é
caso de denegação da ordem. Como bem decidiu o nobre Juiz a quo,
não se há deferir saída temporária ao paciente, que, condenado em
regime semiaberto, ainda não resgatou 1/6 (um sexto) da reprimenda
nesse estágio prisional, não preenchendo, destarte, o requisito do
artigo 123, inciso II, da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278697-56.2019.8.26.0000 -Voto no 35.302
4
4. Em decorrência do exposto, meu voto julga
prejudicada a impetração no tocante ao requerimento de “saída
temporária do Natal 2019/Ano Novo 2020”, denegando a ordem quanto
ao resíduo.
Geraldo Wohlers
Relator